Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI N. 6.830/80 NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DO FUNDAMENTO LEGAL E DO TERMO INICIAL. NULIDADE DA INSCRIÇÃO E DA EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECLUSÃO. SÚMULA 392 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora a dívida ativa regularmente inscrita goze de presunção de certeza e liquidez, o que lhe assegura a natureza de prova pré-constituída, tal presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo executado ou por terceiro a quem aproveite, consoante prevê o artigo 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/80.
2. É nula a certidão de dívida ativa que não apresenta informações acerca da origem da dívida, seu fundamento legal e termo inicial.
3. Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.045.472/BA (Tema 166), consolidado na Súmula 392 do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença dos embargos, sob pena de preclusão.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.